Tribunal: TJDFT
Processo: 0738716-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÃO PENAL CONTRA ADOLESCENTE DENTRO DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RESOLUÇÃO TJDFT No 1/2024. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos autos de inquérito policial que apura o crime de estupro de vulnerável cometido contra adolescente, em tese praticado pelo seu então namorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a infração penal cometida contra a adolescente, dentro do contexto de violência de gênero, deve ser processada pela vara especializada em violência contra criança e adolescente ou pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em observância ao Tema no 1.186, do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
4. Na espécie, em se tratando de infração penal contra adolescente praticada no âmbito de violência de gênero, a competência é da vara especializada em violência contra criança e adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
Dispositivo relevante citado: Resolução no 1/2024 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718270-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 09/07/2025.